Tribunal: TJSP
Processo: 1051559-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Execução extrajudicial da garantia. Irregularidade procedimental. Anterior pretensão anulatória que restou extinta. Demanda restrita à discussão de eventuais perdas e danos. Ausência de intimação acerca das datas dos leilões, na prática, não acarretou prejuízo aos devedores fiduciantes, os quais não infirmaram a conclusão de que eles não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Execução extrajudicial da garantia. Irregularidade procedimental. Anterior pretensão anulatória que restou extinta. Demanda restrita à discussão de eventuais perdas e danos. Ausência de intimação acerca das datas dos leilões, na prática, não acarretou prejuízo aos devedores fiduciantes, os quais não infirmaram a conclusão de que eles não reuniam condições financeiras de purgar a mora no momento oportuno. Nexo de causalidade não caracterizado. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.